Tribunal: TJMT
Processo: 0003195-67.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003195-67.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE ODELIO ALVES RAMALHO - CPF: 235.231.588-34 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), CAR CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS S.A - CNPJ: 62.395.546/0022-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. FAIXA DE DOMÍNIO. INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse de faixa de domínio público, ao reconhecer perda superveniente do interesse processual em razão da substituição do projeto de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) pelo sistema
Bus
Rapid
Transit
(BRT). A pretensão original visava à reintegração da área e à demolição das benfeitorias existentes, com alegação de ocupação irregular de bem público integrante de faixa de domínio de rodovia federal, cuja posse teria sido transferida ao ente estadual mediante acordo de cooperação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição do projeto de mobilidade urbana (de VLT para BRT) acarretou perda superveniente do interesse processual do Estado na ação de reintegração de posse de faixa de domínio público; e (
ii
) saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, em fase avançada da instrução, com perícia técnica já deferida e pendente de realização, é admissível diante da persistência de controvérsias sobre a delimitação da área e o valor das benfeitorias demolidas.

III. Razões de decidir

3.
O interesse processual não se esvazia em razão da alteração do planejamento administrativo, quando subsiste controvérsia jurídica concreta acerca da regularidade da ocupação e dos seus efeitos patrimoniais. A pretensão
reintegratória
fundou-se na ocupação irregular de bem público — faixa de domínio de rodovia federal — e na necessidade de tutela do patrimônio público, causas de pedir que independem do modal de transporte adotado pela Administração. Bem público permanece sujeito à proteção estatal independentemente da destinação específica que lhe seja atribuída em determinado momento.

4.
A subsistência do interesse processual é corroborada por manifestação técnica oficial da própria Administração, que reconhece a utilização efetiva da área para execução de obra pública — Trincheira dos Trabalhadores — e a permanência do interesse estatal no local, afastando, assim, qualquer conclusão de desinteresse ou perda superveniente do objeto.

5.
A extinção prematura do processo, em fase avançada da instrução — com perito nomeado, honorários propostos e quesitos apresentados —, configura supressão indevida do direito à prova, manifestação qualificada do contraditório e da ampla defesa. Em demandas que envolvem definição técnica sobre domínio, delimitação de área pública e quantificação de danos decorrentes de intervenção estatal, a prova pericial é indispensável para a prolação de sentença de mérito fundamentada e coerente. A extinção sem enfrentamento do mérito, nessas condições, viola os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a perícia técnica previamente deferida e que o processo tenha regular prosseguimento até a prolação de sentença de mérito.

Tese de julgamento
: “
1. A alteração do planejamento de mobilidade urbana não implica perda superveniente do interesse processual em ação de reintegração de posse de faixa de domínio público, quando a pretensão deduzida se funda na irregularidade da ocupação e na necessidade de proteção do patrimônio público, causas de pedir que subsistem independentemente da destinação administrativa conferida ao bem. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito, em fase avançada da instrução, com perícia técnica já deferida e pendente de realização para apuração de questões técnicas controvertidas, viola o direito à prova e os princípios da economia processual e do acesso à justiça.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o,
XXXV
e
LXXVIII
; CPC,
arts
. 485, VI, e 98, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
a
ção de
r
eintegração de
p
osse
no
0003195-67.2012.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE
OD
É
LIO
ALVES RAMALHO
,
com o objetivo de determinar a reintegração da posse de faixa de domínio público localizada na Avenida Miguel Sutil, no 5.598, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, com demolição/retirada das benfeitorias indicadas.

Na origem, o ente público alegou necessidade de execução de obras de mobilidade urbana relacionadas à Copa do Mundo de 2014, com declaração de utilidade pública da área, atribuindo à parcela a ser desapropriada o valor de R$ 10.019,00, postulando tutela liminar e, ao final, a procedência do pedido com a reintegração e demolição das construções. Sobreveio controvérsia quanto à caracterização da área como faixa de domínio e quanto ao valor indenizatório, tendo sido determinada prova pericial, cuja realização restou frustrada diante do atraso no pagamento de honorários periciais.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer perda superveniente do interesse processual, ao entendimento de que a utilidade da demanda estaria vinculada ao projeto do VLT, posteriormente substituído pelo BRT, sem indicação de que a área objeto da lide fosse necessária ao novo sistema.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i) equívoco do
decisum
ao afirmar perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que a pretensão inicial não se fundou na execução de obra do VLT no local, mas na necessidade de desobstrução de faixa de domínio e realização de obra pública,
independentemente do modal;

(
ii
) subsistência do interesse processual, por ser útil o pronunciamento judicial para resguardar o patrimônio público, confirmar a legitimidade da desocupação e da demolição já efetuadas, afastar pretensão indenizatória ou direito de retenção dos requeridos e prevenir novas ocupações irregulares;

(
iii
) entendimento jurisprudencial no sentido de que ocupação de bem público configura detenção precária, sem geração de posse ou direito à indenização;

(
iv
) pedido de reforma da sentença para afastar a extinção e julgar procedente a demanda, reconhecendo o caráter público da área, a irregularidade da ocupação, a reintegração e a demolição, sem direito à indenização ou retenção; subsidiariamente, requer o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões, o apelado requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e a regularização do polo passivo para exclusão da empresa indicada como locatária. No mérito, afirma que a liminar já foi cumprida e sustenta, entre outros pontos, desídia do Estado no impulso do feito, necessidade de instrução probatória (especialmente perícia) para definição da área e do valor indenizatório, e ausência de demonstração técnica suficiente da faixa de domínio e da posse pública; ao final, pleiteia o parcial provimento do recurso apenas para reconhecer que a ação não teve como fundamento obra de VLT no local, com manutenção da sentença nos demais termos, além de retorno dos autos para complementação probatória caso acolhida tese recursal, e condenação do apelante em verbas de sucumbência recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de
r
eintegração de
p
osse no 0003195-67.2012.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE
OD
É
LIO
ALVES RAMALHO
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer perda superveniente do interesse processual.

Na origem, sustenta o Estado que a área situada na Avenida Miguel Sutil, no 5.598, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT integra a faixa de domínio público da rodovia BR-070/163/364, cuja posse teria sido transferida ao ente estadual mediante Acordo de Cooperação com o DNIT, afirmando ser irregular a ocupação promovida pelos requeridos e prejudicial à fluidez do tráfego, motivo pelo qual requereu a reintegração da posse, com a consequente demolição das benfeitorias apontadas.

A insurgência recursal dirige-se contra o
decisum
que extinguiu o feito, sob o argumento de que a pretensão
reintegratória
estaria umbilicalmente vinculada ao projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e que, diante de sua substituição pelo sistema
Bus
Rapid
Transit
(BRT) — com a aprovação da Lei Estadual 11.285/2021 — teria desaparecido o interesse processual que ensejou a propositura da demanda.

Pois bem.

1. Da subsistência do interesse processual

O interesse processual — entendido como a conjugação de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional — não se esvazia quando os fatos que deram ensejo à demanda se concretizam na realidade e, ainda assim, subsiste controvérsia jurídica pendente de definição judicial, sobretudo quando já se verificou intervenção material no bem discutido.

No caso, o juízo
a quo
partiu de premissa que não encontra respaldo no conteúdo da petição inicial ao atrelar o interesse de agir do Estado exclusivamente ao empreendimento do VLT. A inicial não elegeu o VLT como causa de pedir remota exclusiva; ao revés, a pretensão deduzida assentou-se, desde o nascedouro, na alegada ocupação irregular de bem público (faixa de domínio de rodovia federal), e na necessidade de resguardo do patrimônio público e regularização da faixa de domínio, providências que não dependem do modal de transporte adotado pela Administração.

Nessa perspectiva, a superveniente alteração do planejamento de mobilidade urbana — de VLT para BRT — não tem o condão de tornar lícita a ocupação discutida, tampouco de extinguir o interesse estatal em obter pronunciamento jurisdicional apto a conferir segurança jurídica aos atos praticados e a solucionar as controvérsias remanescentes. Bem público permanece bem público independentemente da destinação administrativa que, em dado momento, lhe seja conferida; sua tutela, portanto, traduz interesse público permanente, que não se dissolve por mera redefinição de políticas públicas.

A propósito, a Manifestação Técnica no 59/2025/
SUOESP
/
SAGPM
, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Id. 334539906), é expressa ao consignar que a área foi, de fato, utilizada para a execução de obra pública — Trincheira dos Trabalhadores —, reconhecendo, ademais, a permanência do interesse do Estado no local. Tal elemento técnico-oficial, por si, afasta a conclusão de perda superveniente do objeto ou de desinteresse processual.

Diante desse quadro fático já consolidado, a controvérsia assume feição material mais ampla, irradiando-se para a discussão quanto aos limites e condições da intervenção estatal e, sobretudo, quanto ao dever de indenizar (e ao respectivo
quantum
) relativamente às benfeitorias demolidas e aos prejuízos alegados. Não por outra razão, o Espólio apelado, nas contrarrazões, admite a correção parcial da tese recursal — ao reconhecer que a ação não se fundou exclusivamente no VLT — e, simultaneamente, pleiteia a apuração dos prejuízos e a realização de perícia técnica para aferição do montante indenizatório.

Há, portanto, lide concreta e utilidade manifesta na prestação jurisdicional: a caução permanece depositada; o valor é impugnado como insuficiente; e os fatos relevantes — reintegração cumprida, demolição efetivada e utilização do espaço por obra pública — constam amplamente documentados. Extinguir o feito neste estágio, sem enfrentar o mérito e sem permitir a instrução probatória já encaminhada, implicaria solução formal que não se coaduna com a finalidade da jurisdição, além de impor às partes o ônus de iniciar novo processo para discutir matéria já assentada nestes autos, afrontando a economia processual, a duração razoável do processo (art. 5o,
LXXVIII
, CF) e o acesso à justiça (art. 5o,
XXXV
, CF).

Registre-se, ainda, que a documentação técnica juntada, inclusive com análise temporal por meio de imagens (
Google Earth
), aponta interferências decorrentes da obra da Trincheira dos Trabalhadores, já finalizada. E, conforme reconhece a própria Administração, persiste o interesse estatal na área. Em tais condições, não há base para sustentar perda superveniente do objeto ou do interesse de agir.

2. Da necessidade de realização da perícia técnica

O juízo
a quo
, em decisão anterior à sentença recorrida (Id. 334539893, p. 14/15), reconheceu expressamente a necessidade de prova pericial, dado que as partes divergem tanto quanto (i) à efetiva inserção da área na faixa de domínio público quanto (
ii
) ao valor das benfeitorias/danos decorrentes da intervenção. Houve nomeação de perito, apresentação de proposta de honorários, quesitos e indicação de assistentes técnicos por ambas as partes.

A extinção do feito sem resolução do mérito, nessa etapa avançada da instrução — e após o relevante esforço processual já despendido — configura indevida supressão do direito à prova, expressão qualificada do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
LV
, CF). Em demanda que envolve definição técnica sobre domínio, delimitação de área e quantificação de danos, a prova pericial é instrumento adequado e, em rigor, indispensável para:

(
a) esclarecer, com rigor técnico, se a área integra efetivamente a faixa de domínio da rodovia;

(
b) apurar o valor real dos prejuízos alegados em razão da demolição e da intervenção estatal; e

(
c) fornecer elementos seguros para sentença de mérito coerente e devidamente fundamentada.

A própria prestação de caução pelo Estado evidencia haver, ao menos em tese, repercussão patrimonial a ser enfrentada, remanescendo controvérsia quanto à extensão e ao montante. A extinção prematura, por sua vez, não apenas prejudica as partes, como também contraria a eficiência processual, pois desloca para nova ação a rediscussão de fatos e documentos já produzidos e amadurecidos neste processo, impondo custo desnecessário ao Judiciário e às partes.

3. Das questões preliminares suscitadas nas contrarrazões

O Espólio apelado, em contrarrazões, renovou pedido de justiça gratuita, alegando omissão do juízo
a quo
na apreciação do pleito. Nos termos do art. 98, §1o, do CPC, a gratuidade abrange as despesas processuais, inclusive honorários periciais, tratando-se de matéria de ordem pública que deverá ser apreciada pelo juízo de origem quando do retorno dos autos.

Quanto à regularização do polo passivo, com a exclusão da empresa
Car
Central de Autopeças e Rolamentos Ltda., observa-se que a ilegitimidade passiva já foi reconhecida por despacho (Id. 334539879, p. 06), devendo o juízo
a quo
providenciar a correspondente atualização no sistema
PJe
, conforme requerido.

Ficam prejudicadas as demais questões, na extensão em que dependam do regular prosseguimento do feito e da adequada instrução probatória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para anular a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a perícia técnica previamente deferida, com regular processamento do feito até a prolação de sentença de mérito
,
devendo o juízo
a quo
apreciar, ainda, o pedido de
j
ustiça
g
ratuita formulado pelo Espólio
a
pelado e providenciar a regularização do polo passivo, com a exclusão da empresa
Car
Central de Autopeças e Rolamentos Ltda. do sistema
PJe
.

Sem
condenação em honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026